Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. VERSÃO INCONSISTENTE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus de apresentar prova da origem lícita do bem é da Defesa, tendo em vista que o acusado foi flagrado na posse de objeto produto de crime. Precedentes STJ.

2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação dolosa que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem adquirido.

3. A confissão espontânea apta a promover a redução da pena é aquela que contribui de maneira decisiva para a elucidação dos fatos, o que não ocorreu na hipótese.

4. O reconhecimento da reincidência, tanto para agravar a pena, quanto para estabelecer seu regime inicial de cumprimento, provém de lei, não havendo que falar em bis in idem.

5. Recurso desprovido.